Tribunal: TJDFT
Processo: 0734921-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. VIA INAPROPRIADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas ao esclarecimento de dúvida, omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Não se vislumbra do feito qualquer vício resultante da insurgência tratada no acórdão vergastado, cuja matéria foi amplamente discutida pela Câmara Criminal, em sua composição plena.

3. O mero inconformismo com a decisão proferida em sede de revisão criminal não é fundamento idôneo para que se produzam efeitos modificativos pela via eleita.

4. Embargos declaratórios desprovidos.